Tribunal: TJDFT
Processo: 0718801-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em sede de cumprimento de sentença, a qual declarou satisfeita a obrigação de fazer atribuída aos Executados e homologou os cálculos apresentados ela Exequente. A Recorrente relata que ajuizou ação de conhecimento, assinalando que, após sua aposentadoria ter sido efetivada e publicada no Diário Oficial no dia 14.6.2007, no cargo de professor Classe A, etapa 19-CD, a contar de 12.6.2007, seus proventos de aposentadoria foram calculados segundo a classificação funcional 18-PQ3. Seu pedido foi julgado parcialmente procedente, sobrevindo o cumprimento de sentença. Nesta fase processual, a Agravante buscou a retificação do padrão para a Classe A, padrão 19-CD; a incidência da referida retificação em percentual alusivo a GAA a ser incorporada em seus proventos; o pagamento retroativo a respeito, bem como a readequação do valor auferido a título de GAPED e de adicional por tempo de serviço. Sobreveio, então, a decisão que ora se impugna, a qual restringiu o âmbito do cumprimento de sentença apenas para a retificação pretendida, bem como à readequação do percentual alusivo a GAA e o valor retroativo correspondente. Em seu recurso, a Agravante assinala que na decisão exequenda houve determinação para que houvesse a implementação das correções supracitas ao contracheque da demandante, o que autoriza o cumprimento de sentença pedido na sua totalidade. Diz que seus proventos de aposentadoria são constituídos por seu vencimento básico acrescido de gratificações que são calculadas em porcentagem sobre esse mesmo vencimento, em quantitativos específicos para cada gratificação nomeada. Assinala que, com a alteração do padrão de 18-PQ3 para 19-CD, além da alteração da Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA de 1,2% para 7,8% nos seus proventos, ocorre também a alteração dos percentuais referentes aos demais componentes que constituem o seu pagamento mensal, quais sejam, GAPED e Adicional por Tempo de Serviço. Igualmente, impugna a parte da decisão a qual impôs ao patrono da Recorrente a comprovação do recolhimento das custas processuais referentes à verba devida ao seu advogado. Ao final, invocando a presença dos requisitos autorizadores da liminar, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para determinar aos agravados que implementem aos proventos da agravante o percentual de 21,6% (vinte e um vírgula seis por cento) referente a GAPED e 18% (dezoito por cento) a título de Adicional por Tempo de Serviço, no período de abril/2014 a março/2019 e das parcelas que venceram no curso da lide, e para declarar extinta a condenação de pagamento de custas processuais ao causídico da agravante. Recorrente dispensada do preparo, por ser beneficiária da justiça gratuita. É o que consta. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a atribuição de efeito suspensivo, necessário que o Recorrente demonstre que da imediata produção dos efeitos da decisão poderá ocorrer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade do provimento do recurso. No caso dos autos, inicialmente, mister destacar os termos do relatório da r. sentença, a qual define exatamente os limites do pedido inicial: Cuida-se de ação de conhecimento ajuizada por MARINEIDE DE ARAUJO GARCEZ BUENO em desfavor do DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, partes qualificadas nos autos. Narra a autora ter sido admitida na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal em 03.11.1988, no cargo de professora. Relata que após processos autuados sob o n. 1999.01.1.039882-9 e 2002.01.1.020922-7, teve sua aposentadoria efetivada e publicada em diário oficial no dia 14.06.2007 no cargo de professor Classe A, etapa 19 – CD, a contar de 12.06.2007. Acrescenta que seus proventos tem sido pagos em valores menores que o devido, pois sua classificação funcional foi alterada para 18 – PQ3 e o importe pago a título de Gratificação de Atividades de Alfabetização (GAA) foi reduzido de 15% para 1% de seus proventos. Tece considerações sobre o direito aplicável à espécie e pugna pelo correto pagamento de seus proventos de aposentadoria no padrão 19-CD, bem como pela correção do percentual da gratificação para 15% de seus proventos. Requer a concessão da gratuidade de justiça, a retificação da classificação do padrão e do percentual da gratificação a partir do vencimento referencia 07/2007; a correção do valor a ser pago à autora a partir da remuneração referência 04/2019, na quantia de R$8.929,41 e a condenação dos réus ao pagamento do importe de R$144.855,12, relativo à diferença entre os valores pagos e os considerados corretos a partir de abril/2014 até março de 2019. Pede a procedência dos pedidos e junta documentos. O pedido foi julgado parcialmente procedente nos seguintes termos: Ante o exposto, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, e julgo parcialmente procedentes os pedidos para: a) determinar a retificação da classificação da autora para classe A, padrão 19-CD e do percentual alusivo à GAA a ser incorporada ao seu provento, levando-se em consideração o período de 13 anos de exercício da atividade em turmas de alfabetização; b) determinar a implementação das correções supracitadas ao contracheque da demandante e c) condenar os réus ao pagamento das diferenças atinentes à adequação do padrão e do percentual da gratificação, no período de abril/2014 a março/2019 e das parcelas que venceram no curso da lide, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença, corrigida monetariamente pelo IPCA-E, a contar da data em que cada parcela era devida, e, ainda, acrescida de juros de mora, desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870947/SE, de 20/9/2017. Considerando a sucumbência recíproca, porém não equivalente, custas e honorários que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §3o, I, do CPC, pelos requeridos. Sentença não sujeita à remessa necessária, conforme art. 496, §3o, II, do CPC. Transitada em julgado e não havendo requerimentos, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Sentença proferida em atuação no Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente. De fato, verifica-se que o âmbito de conhecimento da ação originária está circunscrita apenas a Gratificação de Alfabetização, tanto que o limite do pedido refere-se apenas a esta função e a sentença teve sua fundamentação toda expendida apenas em relação a esta gratificação, sobrevindo a parte dispositiva restritiva a GAA. A alegação de que o item “b” da parte dispositiva da r. sentença garante à Exequente a readequação de todos os valores relativos ao seu contracheque não se sustenta levando em consideração o âmbito estreito do pedido feito na ação originária, que volto a destacar, ficou restrito apenas à GAA. Neste ponto, tenho que agiu com acerto a decisão impugnada ao consignar que “A pretensão remanescente da exequente em readequar o valor auferido a título de GAPED e de adicional por tempo de serviço inequivocamente desborda daquilo que lhe foi assegurado pelo título exequendo, na medida em que o reajuste daquelas parcelas advém dos consectários decorrentes da alteração de classe e padrão, o que já foi observado quando do cumprimento dos comandos contidos na sentença, de modo que a alteração do percentual fixado a título de GAPED ou do adicional por tempo de serviço, na forma pretendida pela credora, por certo, destoa do objeto dos presentes autos.” A Recorrente ainda impugna a r. decisão na parte em que determinou que fosse intimado “o procurador da parte exequente para que dê cumprimento à decisão de ID 102710350, comprovando o recolhimento das custas processuais referentes à verba devida a si, tendo em vista que a gratuidade de justiça é benesse personalíssima, concedida nestes autos à parte autora, sob pena de indeferimento do cumprimento de sentença no ponto.” De fato, não obstante a verba honorária possa ser cobrada pelo patrono como direito autônomo (art. 23 da Lei 8.906/94 e art. 85, §14 do CPC), importa destacar que o credor principal pode requerer o valor integral do crédito, com a inclusão do montante dos honorários. No caso dos autos, a autora optou por pedir o cumprimento da sentença incluindo o valor principal e os honorários advocatícios. Levando em consideração que no processo de conhecimento foi-lhe concedida a gratuidade de justiça, igualmente, inclui-se na concessão da benesse a isenção do recolhimento das custas para o cumprimento de sentença. Ainda que parte da verba pretendida sejam os honorários advocatícios, não se pode exigir o pagamento das custas ao beneficiário da justiça gratuita e nem ao seu patrono se o cumprimento de sentença foi requerido apenas pela parte. Neste sentido, 07094176620208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 12/8/2020, 07009312420218079000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2021, publicado no DJE: 17/9/2021, dentre outros. Com estas considerações, defiro parcialmente a liminar, apenas para conceder o efeito suspensivo ao recurso quanto ao recolhimento imposto ao patrono da Recorrente de custas para o cumprimento de sentença relativo aos honorários advocatícios fixados na r. sentença. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intimem-se os Agravados, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 18 de junho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator